Tribunal: STF
Processo: AO 2809
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação originária ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da União e do Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães, na qual requer, em caráter liminar:



    “a antecipação dos efeitos concretos da tutela final, para que sejam suspensos os efeitos do v. acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA n. 0006110-15.2018.2.00.0000, impedindo-se, assim, que se lhe dê cumprimento na via administrativa, bojo do Pedido de Providências n. 0006915-26.2022.2.00.0000, até o julgamento definitivo da questão pelo STF”



    O Estado autor narra que Carlos Alberto dos Santos Guimarães “foi efetivado como titular de cartório extrajudicial (1º Ofício de Cariacica/ES) por ato do Conselho da Magistratura do TJES (Ato n. 788/1993), reconhecendo-se, à época (em 1993), o integral cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 208 da Carta Federal de 1967, na redação conferida pela Emenda Constitucional (EC) n. 22/1982”.



    Relata que “No exercício regular da autotutela (em relação à qual não se operou a decadência, diante da flagrante inconstitucionalidade do ato revisado), o TJES cassou os efeitos do Ato n. 788/1993 em razão de o ex-serventuário da justiça não se enquadrar no permissivo constitucional que garante aos delegatários não concursados direito subjetivo à titularização de serventia extrajudicial, o que se operou através do Ato n. 1.047/2010 (impugnado no PCA subjacente à presente demanda), o qual o designou para responder interinamente pelas atribuições da serventia até ulterior deliberação do tribunal”.



    Considera, no entanto, que o CNJ, “ao confirmar a titularidade de serviço notarial e registral ao arrepio das condicionantes constitucionais, além de ter pronunciado a prescrição com base em premissas equivocadas, destoantes das diretrizes jurisprudenciais, padece, rogata venia, de graves vícios de ilegalidade, com grave repercussão sobre o erário estadual”.



    Alega que “o CNJ confirmou a titularidade de delegação de serventia extrajudicial em hipótese fática na qual o TJES demonstrou, por meio de minudente confrontação histórica da legislação de regência, que o ex-serventuário da justiça não preenchia os requisitos exigidos pelo art. 208 da Constituição Federal de 1967 para configuração do direito subjetivo, incidindo o ato hostilizado em grave ofensa ao texto constitucional, de sorte a impor a atuação do Poder Judiciário (em exceção à diretriz da autocontenção judicial) para anulá-lo, haja vista que, além de a parte ter decaído do seu direito de anular ato administrativo, suas premissas estão em dissonância com o texto constitucional e balizas legais”.



    Afirma que “a decisão proferida pelo TJES no processo administrativo que culminou na revisão do Ato n. 788/1993 está alicerçada em ampla argumentação que evidencia a inconstitucionalidade deste ato administrativo, por ausência de satisfação dos requisitos constitucionais para titulação em serventia extrajudicial por agentes não submetidos a concurso público. Quer isso significar que o Ato n. 1.047/2010 não padece de qualquer inconstitucionalidade chapada que pudesse autorizar a sua revisão após o lustro legal (art. 54 da Lei n. 9.784/1999). Por essa exata razão, não se deve invocar o art. 91 do Regimento Interno do CNJ para justificar o controle de ato administrativo após o transcurso do prazo legal de 05 (cinco) anos, sob pena de ofensa à segurança jurídica”.



    Pontua que “A legitimação de titularidade de serventias extrajudiciais por pessoas não aprovadas em concurso público somente era possível à luz da Constituição Federal de 1967, com as modificações introduzidas pela EC n. 22/1982”, sendo quatro os requisitos que emergiam da Constituição de 1967 para caracterização do direito subjetivo à efetivação.



    Salienta que “o ex-serventuário Carlos Alberto dos Santos Guimarães, já falecido e com representação processual por seu espólio, somente foi designado para responder como substituto do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona Judiciária da Comarca de Cariacica/ES em 17/12/1982, por meio da Portaria n. 23/1982 (Id 3231804, p. 2). Antes dessa data não havia ato formal de designação como substituto efetivo do titular, fato que impede o reconhecimento do lapso temporal necessário para a efetivação quando da ocorrência da vacância da serventia”.



    Argumenta, ainda, que “Carlos Alberto dos Santos Guimarães não cumpriu o requisito objetivo da norma, já que investido regularmente como substituto, apenas, em 17 de dezembro de 1982 (Portaria n. 23/1982). Destarte, apesar da vacância da serventia ter ocorrido antes da CR/1988, na data da promulgação da EC n. 22/1982 (29 de junho de 1982), ainda não havia substituição legal e, consequentemente, não é possível reconhecer o preenchimento do prazo de cinco anos de exercício regular até 31 de dezembro de 1983”.



    Afirma que “A aposentadoria do titular, desse modo, não resultou na titulação de Carlos Alberto dos Santos Guimarães pela absoluta ausência dos requisitos previstos no art. 208 (designação na forma da lei e cinco anos completos na promulgação da EC n. 22/1982 ou até 31 de dezembro de 1983), mas na imperiosa disponibilização da serventia no concurso público de provas e títulos, nos exatos termos do art. 207 do Texto Constitucional de 1967 e art. 236, § 3º da Constituição Federal de 1988”.



    Aponta a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, ao argumento de que a verossimilhança das alegações consiste na “flagrante inconstitucionalidade da decisão do CNJ, que confirmou a titularidade de serventia extrajudicial a cidadão que não preenchia os requisitos previstos no texto constitucionais anterior, além de ter pronunciado a prescrição com base em premissas legais totalmente infundadas, suprimindo do TJES o poder disciplinar; sem se olvidar, ainda, do decurso do prazo decadencial” e que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do fato de que ”o litisconsorte passivo necessário vem promovendo junto ao CNJ verdadeira batalha para obter dos cofres públicos verba milionária, estimada em mais de R$ 20 milhões de reais, cujo desembolso prematuro imporá grave dano ao erário do Estado do Espírito Santo”. Por fim, aduz que “o risco é atual e concreto, uma vez que, por força da decisão do CNJ (proferida no Pedido de Providências n. 0006915-26.2022.2.00.0000), o TJES se viu obrigado a liberar quase R$ 5 milhões de reais em prol do espólio, montante que já foi transferido para a conta judicial n. 975281-6, vinculada ao processo de inventário de Carlos Alberto dos Santos Guimarães (n. 0005671- 65.2021.8.08.0035)”.



    É o relatório. Decido.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    Em juízo de cognição sumária, entendo estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.



    Na hipótese dos autos, a discussão está restrita à verificação de suposta ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional de Justiça, que afastou o Ato 1.047/2010, em relação a Carlos Alberto dos Santos Guimarães, restabelecendo a decisão do Conselho da Magistratura do TJES que lhe concedeu a titularidade do 1º Ofício da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, bem como declarou a ilegalidade da penalidade de perda da delegação que lhe foi imposta no bojo de Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo TJES, anulando, assim, os Atos 1.495/2015 e 505/2018.



    Desse modo, o exame da verossimilhança do direito alegado, requisito essencial a embasar a tutela provisória, passa pela análise do preenchimento dos requisitos previstos no art. 208 da Constituição Federal de 1967, de modo a assegurar a titularidade do delegatário à frente do Cartório da Comarca de Cariacica/ES.



    Ao apreciar o PCA proposto por Carlos Alberto dosa Santos Guimarães, a Conselheira Relatora, Min. Maria Tereza Uille Gomes, em decisão monocrática posteriormente mantida pelo Plenário do CNJ, concluiu que o requerente cumpriu todas as exigências do art. 208 da Constituição Federal de 1967 (EC 22/82), durante a vigência da referida Constituição, conforme se infere da seguinte passagem:



    “A partir da apreciação dos documentos colacionados aos presentes autos verifico que o reconhecimento da condição de titular da serventia ao então requerente – ocorrida no ano de1993 pelo Conselho da Magistratura –, foi respaldada em provas que revelaram a assunção de Carlos Alberto dos Santos Guimarães à condição de oficial substituto, ainda que o referido ato administrativo tenha sido produzido formalmente em momento posterior.



    Como se verifica, o então requerente trabalhava na serventia desde 1º.9.1973, mas apenas em 26.4.1982, passou a constar da sua ficha funcional o desempenho dessa atividade. Consta, ainda,que em 17.12.1982 foi formalizada a designação do então requerente para exercer as atividades de oficial substituto (Id 3231804) da serventia. (...)



    Portanto, somente a partir do referido ano o Tribunal passou a exigir a designação de pessoa para responder pela serventia. Cediço que no período em questão, o registro de informações era muito precário.



    A vasta documentação acostada aos autos (Id 3231806), utilizada também no processo que ensejou a regularização do enquadramento no ano de 1993, corrobora o fato de que o então requerente atuava como oficial substituto do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ªZona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, desde o ano de 1973.



    Em documentos datados desde o ano de ingresso na serventia, se verifica a assinatura do requerente na prática de vários atos como ‘oficial’, o que revela que a situação fática estava distanciada do formalismo necessário até o ano de 1982. Todavia, em situações como a presente,prepondera o princípio da primazia da realidade, com vistas a se corrigir situações jurídicas que não condizem com os fatos, a fi m de respaldar os direitos correspondentes.



    Além dos mais de 120 (cento e vinte) documentos juntados com a assinatura do requerente, aportaria de nomeação dos escreventes auxiliares assinada em 1982, deixa evidenciado que o requerente trabalhava no cartório sem a necessária nomeação desde o ano de 1973. E, de acordo com o mesmo ato, o então requerente era o funcionário mais antigo do cartório (Id 3231806, fl .12).



    […]



    Ante o exposto, consoante exaustivamente comprovado nos autos e levando-se em consideração o princípio da primazia da realidade, reconheço que o então requerente, Carlos Alberto dos Santos Guimarães era o substituto mais antigo do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos)da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, desde o ano de 1973.”



    Por sua vez, o Estado autor argumenta que o CNJ confirmou a titularidade de serventia extrajudicial a quem não preenchia os requisitos previstos na Constituição Federal de 1967, tendo em vista que Carlos Alberto dos Santos Guimarães somente foi designado para responder pela serventia em 17/12/1982, de modo que não foi atendido o requisito do exercício de substituição do Titular pelo período de 5 (cinco) anos até 31/12/1983, nos termos do previsto no art. 208 da CF/1967, que dispunha:



    “Art. 208 - Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983.”



    Em juízo de cognição sumária, da análise dos autos, é possível verificar que Carlos Alberto dos Santos Guimarães foi designado como substituto no Cartório do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, em 17/12/1982, tendo assumido a titularidade do referido Cartório no dia 19/09/1993, por ocasião da aposentadoria compulsória do então titular, ocorrida em 11/02/1987, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC 22/1982. 



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o transcurso do período de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, com as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 22/1982, deverá se dar no pleno exercício da substituição da titularidade da serventia até o dia 31/12/1983. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO PARA TITULARIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DO ART. 208 DA CRFB/1967. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DA LEI 8.935/1994. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A outorga de delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, que constitui-se em norma de eficácia plena.



    2. Na vigência da Constituição da República de 1967, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 22/1982, assegurou-se aos substitutos das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 208, a efetivação no cargo titular, caso contassem com cinco anos de exercício de substituição na mesma serventia até a data de 31.12.1983.



    3. O art. 47 da Lei 8.935/1994 preconiza que “o notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º”. Consectariamente, a norma abarca, apenas, os titulares das serventias extrajudiciais legalmente nomeados até a entrada em vigor da Constituição da República de 1988.



    4. In casu, a impetrante assumiu a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG no dia 13.08.1985, em caráter precário, por ocasião do falecimento do então titular, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC nº 22/1982, nem na norma encartada no art. 47 da Lei 8.935/1994.



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 30.652-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 07/11/2016)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 208 DA CF/67 (EC 22/82). ORDEM DENEGADA.



    1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes.



    2. A impetrante foi nomeada escrevente e substituta em 1978, respondendo, desde então, pelo Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína-TO. Contudo, foi efetivada como titular da Serventia apenas no ano de 1997, na vigência da Constituição de 1988. Inexiste, portanto, o direito adquirido à efetivação, como titular, com base no artigo 208 da CF/67.



    3. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com a jurisprudência desta CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    4. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.” (MS 29.027 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/03/2021)



    Sob outra ótica, resta evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães vem promovendo o cumprimento do acórdão proferido pelo Plenário do CNJ, ora impugnado, de modo a obter o pagamento de vultosos valores devidos pelo Estado do Espírito Santo em razão do reconhecimento da titularidade de Carlos Alberto dos Santos Guimarães à frente do 1º Ofício da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, desde a data da vacância da serventia até a data da publicação do Ato TJES 505/2018.



    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0006110-15.2018.2.00.0000, bem como o respectivo cumprimento nos autos do Pedido de Providências 0006915-26.2022.2.00.0000.



    Oficie-se, com urgência, o Conselho Nacional de Justiça sobre o inteiro teor dessa decisão.



    Cite-se os réus para oferecimento de contestação no prazo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente